Tribunal: TJDFT
Processo: 0720762-27.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE RESERVA HOTELEIRA SEM AVISO PRÉVIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. IRRELEVÂNCIA DA INTERMEDIAÇÃO POR OPERADORA DE TURISMO. HOTEL INTEGRANTE DA CADEIA DE CONSUMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou procedentes os pedidos dos autores a fim condenar a parte demandada a restituir-lhes o valor de R$ 3.626, 41 (três mil seiscentos e vinte e seis reais e quarenta e um centavos) a título de danos materiais, bem como a indenizar cada autor, por danos morais, na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo recolhido. Foram ofertadas contrarrazões. Presentes os pressupostos de admissibilidade.

3. Na origem, os autores, ora recorridos, ajuizaram ação objetivando a condenação da parte demandada ao ressarcimento de danos material e moral decorrentes de cancelamento de reserva de hospedagem. Informaram ter adquirido pacote de três diárias, em regime all inclusive, no Pratagy Beach All Inclusive Resort Maceió, por meio da plataforma Max Milhas e que, a despeito da confirmação da reserva, foram surpreendidos, quando chegaram ao hotel, com a informação referente ao cancelamento da reserva efetuada em nome do casal.

4. Em seu recurso, a recorrente sustenta que não possui parceria com a empresa MAX MILHAS, responsável pela reserva pelos recorridos. Aduz ter sido contratada pela EUROPLUS OPERADORA, responsável pela reserva de hospedagem para comercialização junto aos seus clientes, não tendo qualquer ingerência sobre tais contratações, limitando-se a fornecer os serviços de hotelaria em favor dos clientes da operadora. Argumenta que não teve qualquer relação com os Recorridos tanto no que se refere à contratação como no que toca ao cancelamento da reserva, atos realizados diretamente pelas operadoras EUROPLUS OPERADORA e MAX MILHAS. Sustenta que não recebeu quaisquer valores referentes à contratação em questão, mas tão somente o pagamento relativo à segunda reserva, realizada no dia do check-in, e efetivamente usufruída pelos recorridos.

5. A questão devolvida ao conhecimento desta instância revisora refere-se à análise da responsabilidade da demandada por danos materiais e morais.

6. No caso, incontroversa a aquisição de três diárias no Pratagy Beach All Inclusive Resort Maceió no valor de R$ 3.626,41 (três mil seiscentos e vinte e seis reais e quarenta e um centavos), bem como o cancelamento da reserva no momento do check-in, fato que obrigou os autores a contratar nova acomodação e a desembolsar quantia não prevista.

7. O artigo 14 do CDC estabelece que a responsabilidade dos fornecedores de serviços é objetiva, razão pela qual respondem independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Além disso, o art. 7o, parágrafo único, e o art. 25, §1o, do CDC estabelecem a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento.

8. O hotel recorrente, ao permitir a comercialização de suas diárias por meio de operadoras e plataformas digitais, integra voluntariamente a cadeia de fornecimento. Ao se beneficiar economicamente em razão da exposição e da intermediação realizada por tais empresas, figura como corresponsável pelos riscos inerentes a tal relação comercial.

9. Compete a todos os fornecedores integrantes da cadeia assegurar ao consumidor a prestação do serviço contratado. O cancelamento unilateral promovido pela operadora não pode ser oposto ao consumidor, pelo hotel, como excludente de responsabilidade.

10. Dessa forma, evidenciada a legitimidade do hotel para figurar no polo passivo da demanda e restando comprovada a falha na prestação do serviço e o nexo de causalidade com os danos suportados pelos consumidores, impõe-se a manutenção da sentença.

11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

12. Condenada a recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.